Tribunal: TJES
Processo: 5008765-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TAMANINI
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008765-28.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA TAMANINI.

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS REALIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA TAMANINI em face do ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que desconhece a origem.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição AMBEC” em prejuízo da parte postulante. Julgo improcedentes o demais.

Irresignada com a sentença no ID 7771027, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que embora devidamente constatada a revelia, não houve a decretação dos seus efeitos. Aduz que o contrato deve ser declarado nulo por ausência de emissão válida da vontade, devendo haver a restituição dos valores descontados em dobro, assim como a condenação da recorrida em indenizar a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade de filiação sindical, com descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Inicialmente, ressalto que a decretação da revelia do réu não importa em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, não se desconhece a gravação telefônica acostada aos autos (ID 7771024 - pág. 9) em que, em tese, houve adesão ao negócio jurídico, na forma reconhecida pelo Juízo
a quo
. Todavia, referido meio de prova é insuficiente para confirmar que a autora, consumidor hipervulnerável com 74 anos, tenha, de fato, compreendido a proposta e, a partir disso, exercido livremente a sua opção em realizar a adesão ao negócio que lhe foi proposto.

Nesse sentido, é o entendimento firmado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...)
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Pelo contrário, a gravação telefônica em si faz prova contrária à parte ré, na medida em que sua preposta, ao discorrer sobre a contratação, abordou o tema de forma inadequada, pois se limitou a discorrer, de forma extremamente rápida e no propósito de confundir, acerca de algumas características da filiação, bem como a confirmação de dados pessoais da parte autora.

Inclusive, em dois momentos a funcionária da requerida pede a confirmação para a autora, ocasião em que a consumidora responde apenas “que?”, e a funcionária segue falando.

Desta maneira, não houve qualquer explicação precisa a respeito do negócio jurídico submetido à autora, o que revela a falha na prestação do serviço, com nítida violação ao dever informacional, na forma do art. 6º, III, do CDC.

Ainda, trata-se de prática abusiva, na medida em que se prevalece
"da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços"
(CDC, art. 39, IV). Nesse contexto, resta evidente a necessidade de declaração da ilegalidade dos descontos realizados.

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor descontado deve ser em dobro
, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Por fim, quanto aos danos morais deve-se assinalar que a imputação de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provoca desestabilização orçamentária, gerando abalo psíquico e moral, afigurando-se
in re ipsa
.

O Juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado o
quantum
compensatório fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, vez que em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de adequado à natureza punitivo pedagógica da condenação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para declarar a ilegalidade do desconto efetuado e condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de “contribuição
AMBEC”, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Ainda, condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)